Tribunal: TRF3
Processo: 0003145-71.2016.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
179/236)

0003145-71.2016.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PENHORA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA MEAÇÃO DEPOIS DA ALIENAÇÃO. EXCESSO PENHORA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Conforme disposto no art. 833, IV, do CPC (antigo 649, IV, CPC/1973) e jurisprudência do E. STJ, a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, pelo que é inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários pelo devedor.

2. Sendo assim, tendo em vista que a conta bloqueada (Banco do Brasil, agência 6509, conta corrente no 19660-6) refere-se à conta salário da apelante deve-se determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

3. Em relação à penhora do veículo da apelante, conforme entendimento das Cortes Superiores é possível de penhora da integralidade do bem indivisível, vez que a meação do cônjuge alheio à execução será assegurada após a alienação do bem, nos termos do a

Inteiro teor:
179/236)

0003145-71.2016.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PENHORA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA MEAÇÃO DEPOIS DA ALIENAÇÃO. EXCESSO PENHORA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Conforme disposto no art. 833, IV, do CPC (antigo 649, IV, CPC/1973) e jurisprudência do E. STJ, a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, pelo que é inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários pelo devedor.

2. Sendo assim, tendo em vista que a conta bloqueada (Banco do Brasil, agência 6509, conta corrente no 19660-6) refere-se à conta salário da apelante deve-se determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

3. Em relação à penhora do veículo da apelante, conforme entendimento das Cortes Superiores é possível de penhora da integralidade do bem indivisível, vez que a meação do cônjuge alheio à execução será assegurada após a alienação do bem, nos termos do art. 843, do CPC.

4. Por fim, também não prospera o argumento da apelante em relação ao excesso de penhora, tendo em vista que o valor de avaliação do veículo é inferior ao valor executado.

5. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003145-71.2016.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO - ME, MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003145-71.2016.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO - ME, MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo espolio de Marli Aparecida Bachur Serillo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante alega, em síntese, a impossibilidade da penhora de valore via BACENJUD por se tratar de conta salário, bem como a impossibilidade de penhora total do veículo.

Com contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003145-71.2016.4.03.6115

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO - ME, MARLY APARECIDA BACHUR SERILLO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS GALLO - SP97821-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da impenhorabilidade do salário

Conforme disposto no art. 833, IV, do CPC (antigo 649, IV, CPC/1973) e jurisprudência do E. STJ, a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, pelo que é inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários pelo devedor.

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SIMPLES. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SOLDO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O recurso não prospera, pois se verifica que o Tribunal de origem decidiu a lide em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do art. 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários pelo devedor.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1721075/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

Sendo assim, tendo em vista que a conta bloqueada (Banco do Brasil, agência 6509, conta corrente no 19660-6) refere-se à conta salário da apelante (ID no 63247796, fls. 31) deve-se determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel.

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido.” (REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

Da penhora do veículo

Em relação à penhora do veículo da apelante, conforme entendimento das Cortes Superiores é possível de penhora da integralidade do bem indivisível, vez que a meação do cônjuge alheio à execução será assegurada após a alienação do bem, nos termos do art. 843, do CPC.

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE VÁRIOS IRMÃOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS FRAÇÕES IDEAIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual nulidade na decisão singular do relator, proferida com fulcro no art. 557 do CPC/1973, fica superada com a reapreciação da matéria, na via do Agravo Interno, pelo órgão colegiado.

3. A jurisprudência do STJ entende que "a alienação de bem indivisível não recairá sobre sua totalidade, mas apenas sobre a fração ideal de propriedade do executado, o que não se confunde com a alienação de bem de propriedade indivisível dos cônjuges, caso em que a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 655-B, do CPC, recairá sobre o produto da alienação do bem" (REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014).

4. Recurso Especial não provido.” Grifo nosso (REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por fim, também não prospera o argumento da apelante em relação ao excesso de penhora, tendo em vista que o valor de avaliação do veículo é inferior ao valor executado.

Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 28 DA LEI 6.830/1980. LIBERAÇÃO DE PENHORA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 53, § 2°, DA LEI 8.212/1991.

(...)

7. Se, ainda que diante de pagamento integral, logo após a citação, os bens penhorados liminarmente não devem ser liberados, caso haja outras execuções pendentes, é razoável admitir que o excesso de penhora verificado num processo específico também não seja liberado, quando o mesmo devedor tenha contra si outras Execuções Fiscais não garantidas.

8. O § 2° do art. 53 da Lei 8.212/1991 vem em reforço do princípio da unidade da garantia da execução, positivado no art. 28 da Lei 6.830/1980.

9. No tocante à alegação de que teria sido descumprido anterior acórdão do Tribunal a quo, o acórdão recorrido é claro ao afirmar que a reserva determinada teve como referência processo específico, não se tendo levado em consideração a possível existência de outras Execuções (fl. 97). Sendo distintos os fatos, não há falar em ofensa ao efeito substitutivo do recurso, tampouco em descumprimento pelo juízo de decisão do Tribunal.

10. Recurso Especial não provido.” Grifo nosso (REsp 1319171/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012)

Além disso, após a alienação do bem e quitada a dívida, eventuais valores obtidos a maior, serão devolvidos à apelante.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, para determinar a liberação da penhora na conta salário da apelante, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PENHORA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA MEAÇÃO DEPOIS DA ALIENAÇÃO. EXCESSO PENHORA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Conforme disposto no art. 833, IV, do CPC (antigo 649, IV, CPC/1973) e jurisprudência do E. STJ, a impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, pelo que é inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salários pelo devedor.

2. Sendo assim, tendo em vista que a conta bloqueada (Banco do Brasil, agência 6509, conta corrente no 19660-6) refere-se à conta salário da apelante deve-se determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

3. Em relação à penhora do veículo da apelante, conforme entendimento das Cortes Superiores é possível de penhora da integralidade do bem indivisível, vez que a meação do cônjuge alheio à execução será assegurada após a alienação do bem, nos termos do art. 843, do CPC.

4. Por fim, também não prospera o argumento da apelante em relação ao excesso de penhora, tendo em vista que o valor de avaliação do veículo é inferior ao valor executado.

5. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para determinar a liberação da penhora na conta salário da apelante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.